Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0712219-32.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: NEILTON FORTUNATO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por NEILTON FORTUNATO indicando como impetrado/autoridade coatora o Juízo da 15a VARA CÍVEL DA BRASÍLIA , alegando em tese que o impetrado por meio de seu magistrado praticou ato que viola direito líquido. Aduz que é executado em razão de uma dívida contraída em razão da abertura de uma empresa que faliu por não conseguir arcar com seus compromissos financeiros, por não recebimento dos clientes por serviços prestados, em função disso acabou encerrando suas atividades comerciais com inúmeras dívidas pendentes com fornecedores. Alega que, contra si, tramita o cumprimento de sentença no 0700950-66.2018.8.07.0001, proposta por PERBONI &amp; PERBONI LTDA, tendo como executado N FORTUNATO COMERCIO – EPP, onde foi proferida decisão que culminou com o bloqueio de sua CNH (carteira nacional de habilitação). Na decisão impugnada, em sede de pedido de reconsideração para desbloqueio da CNH, o Juízo a quo, assim se manifestou: Nada a prover em relação à petição ID 144196315. Aliás, ressalto que a decisão ID 119047746, proferida no dia 22.03.2022, sequer foi tempestivamente objeto de impugnação ou recurso, motivo pelo qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Desse modo, requeira o exequente o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Entende o impetrante que o indeferimento do requerimento de desbloqueio de sua CNH, acaba ferindo seu direito líquido e certo de poder exercer seu oficio de motorista considerando que se trata de trabalhador autônomo no ramo de transporte sobrevivendo e tendo como única fonte de renda o ofício de motorista de caminhão. Discorre sobre os fundamentos de seu mandado, informando que o impetrado agiu em desrespeito a norma constitucional e norma infraconstitucional do CPC que rege a impenhorabilidade. Acrescenta que a decisão é teratológica, justamente pela ofensa legal que, supostamente, vicia seu conteúdo. Conclui requerendo : a) que seja concedida a ordem judicial liminarmente, inaudita altera pars, para determinar o desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação; b) a concessão da Justiça Gratuita nos moldes do artigo 98 do NCPC/15, c) que se determine a notificação à Autoridade Coatora, para que no prazo legal preste informações de praxe; d) a confirmação da liminar com a concessão da segurança pleiteada e também objeto do mandado, ou seja, que ao final a presente segurança seja julgada procedente; e e) a intimação do Ministério Público para manifestar no feito, nos termos legais. Sem preparo ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da justiça gratuita. O Mandado de Segurança, constitui uma garantia prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e no artigo 1o da Lei no 12.016/2009, que tem por finalidade a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Em tese, os atos judiciais, por se enquadrarem no conceito de atos de autoridade, são passíveis de impugnação por mandado de segurança. No entanto, de acordo com o entendimento consolidado pela Súmula n. 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. É certo que a Excelsa Corte vem considerando cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, em caso de decisão contra a qual o recurso previsto na legislação processual não seja dotado de efeito suspensivo e esteja configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ademais, para fins de cabimento de mandado de segurança, o ato judicial deve ser teratológico, ou seja, deve estar impregnado de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder. Consoante este entendimento, trago à colação precedentes da colenda Corte Suprema e do colendo Superior Tribunal de Justiça: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento. (RMS 37333 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 37164 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DA MINISTRA RELATORA DO RESP 1.869.959/RJ NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. DECISÃO IMPUGNADA POR AGRAVO INTERNO AINDA NÃO APRECIADO NAQUELES AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO CONTESTANDO INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ PREJUDICADO. 1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017). 2. A utilização do mandado de segurança para refutar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando tratar-se de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 4. Ademais, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido na concessão de efeito suspensivo a recurso especial pela Ministra relatora nesta Corte. A propósito, consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora à e-STJ, fl. 8.230, "contra a decisão que deferiu a tutela provisória houve interposição de agravo interno pelo INPI, ainda pendente de julgamento". 5. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 212 do RISTJ. Prejudicado o agravo interno que atacava o indeferimento de medida liminar pela Vice-Presidência. (MS 27.173/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/05/2021, DJe 12/05/2021) – grifo nosso. No mesmo sentido, consolidada a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EVIDÊNCIAS AUSENTES. INDEFERIMENTO INICIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Por expressa disposição do Art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/2009, não é cabível mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial contra a qual haja recurso previsto em lei. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal). 3. A Decisão que suspende o curso processual por prejudicialidade externa desafia agravo de instrumento à sua revisão em sede recursal. Precedentes. 4. Levando-se em consideração que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a plausibilidade da suspensão processual em razão de prejudicialidade externa conforme as circunstâncias do caso concreto (Nesse sentido: (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017), não se evidencia qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial que foi proferido segundo a discricionariedade ínsita ao magistrado e orientado pelos princípios que regem o processo 5. Confirma-se a inadmissão de mandado de segurança em razão da existência de recurso para impugnar Decisão que deferiu a suspensão do curso processual por prejudicialidade externa, bem como por ausência de evidências de teratologia, ilegalidade ou abusividade no ato judicial acoimado de coator, sobretudo se superado o motivo que o ensejou, qual seja, o julgamento do Mandado de Segurança n. 0700139-46.2017.8.07.0000 por esta eg. 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1364479, 07434715820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em exame, o impetrante se insurge contra decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração de determinação de bloqueio da CNH deste. Insta salientar que é indispensável observar a correlação entre a decisão que deferiu a medida de bloqueio e a decisão impugnada. Não se observa qualquer teratologia ou abuso de poder por parte do d. Magistrado prolator da decisão impugnada, uma vez que se limitou a examinar o pedido de medidas atípicas que visavam a impulsionar a satisfação do crédito em execução, apresentando os fundamentos pelos quais deferiu a medida de suspensão da CNH. Não se observa, ademais, a falta de fundamentação na r. decisão referente ao bloqueio da CNH, uma vez que o d. Magistrado de primeiro grau, em atenção às disposições contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 370, parágrafo único, do Código Processo Civil, de forma expressa, expôs os motivos pelos quais considerou necessário o bloqueio da carteira nacional de habilitação, consoante pode ser verificado na decisão a seguir transcrita: Requer o credor a suspensão da CNH, inclusão no CNIB, bloqueio de cartões de crédito do devedor e inscrição no SERASAJUD, visando dar efetividade à execução. Requer ainda a inscrição de restrição RENAJUD no veículo encontrado em nome do devedor de placa JMH-7959, ano 1997, marca/modelo GM/Vectra GLS. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas sanções que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. Importa destacar que a jurisprudência vem se firmando no sentido de que a suspensão da CNH não ofende o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, XV, da CF, porquanto a locomoção do devedor poderá se dar livremente por outros meios. De outro lado, o bloqueio dos cartões de crédito, ao tempo que interferirá nas relações comerciais com terceiros, em nada auxiliará para o pagamento do débito. Cabível ainda a restrição Renajud requerida. A inscrição CNIB, de seu turno, constitui-se providência que pode ser adotada pelo próprio credor. Na espécie dos autos, todas as medidas executivas típicas foram adotadas, motivo pelo qual mostra-se cabível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a inscrição no SERASAJUD como forma de incentivar o devedor ao cumprimento da obrigação. Ante tais considerações, defiro a restrição Renajud, a inscrição SERASAJUD e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor (360.635.501-78 NEILTON FORTUNATO) até o pagamento do débito reclamado nos autos. Oficie-se ao Detran/GO, requisitando a anotação no sistema da suspensão da CNH ora deferida. Oficie-se ao SERASAJUD para inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes. Inseri a restrição Renajud reclamada. Requeira, pois, o credor o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de suspensão. Intimem-se. (Grifei) Por certo, cabe ao magistrado verificar se a medida requerida pela parte é relevante para a solução da controvérsia, de modo a assegurar a rápida resolução do litígio, como ocorreu no caso em comento, onde bem desempenhou o Magistrado seu papel, ao fundamentar o deferimento de medida atípica. Dessa forma, não se tratando de decisão judicial teratológica ou eivada de abuso de poder, não se mostra cabível a impetração de mandado de segurança. Nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009, “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e determino a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009, Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília, 10 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator